Tribunal: CARF
Processo: 13609.721426/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721426/2012-45
ACÓRDÃO
2101-002.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CURVELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/10/2008
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica
de direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos
direitos, inclusive o de compensar tributos, referentes a todos os seus
órgãos, em que se inclui a Prefeitura e a Câmara Municipal.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS
GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em
GFIP os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos
créditos utilizados, sob pena de serem glosados.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721426/2012-45
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Município de Curvelo, ora
recorrente, interposto em face do acórdão de no 01-34.910, que julgou improcedente a
impugnação apresentada ao Auto de Infração. Conforme narrado no acórdão recorrido, o Auto de
Infração foi lavrado, pois a compensação foi feita desacompanhada das GFIP retificadoras dos
períodos compensados, e a compensação somente pode ser procedida entre estabelecimentos da
mesma "empresa", não podendo a Prefeitura Municipal de Curvelo compensar contribuições
previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal de Curvelo:
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 40/56, o presente processo, COMPROT no
13609.721426/2012-45, trata do Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP
no 37.357.163-1 (fls. 104, 109/111), lavrado contra o Ente Público em epígrafe e
diz respeito às compensações realizadas indevidamente no período de 08/2007 a
10/2008, declaradas em GFIP, referentes à contribuição previdenciária paga pela
própria Prefeitura, incidente sobre os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e
Câmara Municipal de Curvelo, incidentes sobre os subsídios de Vereadores,
referentes à competências de 01/1998 a 09/2004. Importa o valor consolidado
em 28/08/2012, com multa e juros de R$ 3.128.657,63 (três milhões, cento e
vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos). É
constituído do levantamento GC – GLOSA COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
(...)
A glosa da compensação foi motivada pelos seguintes fatores:
1. A compensação foi feita desacompanhada das GFIP retificadoras dos períodos
compensados, para excluir destas, todos os exercentes de mandato eletivo
informados.
2. A compensação somente pode ser procedida entre estabelecimentos da
mesma "empresa", não podendo a Prefeitura Municipal de Curvelo compensar
contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal de Curvelo.
Após a publicação do acórdão no 01-34.910, a recorrente apresentou recurso
voluntário alegando a (i) legitimidade do Município de Curvelo para compensar créditos de
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721426/2012-45
3
contribuições sociais incidentes sobre os vencimentos dos ocupantes de cargos eletivos e a (ii)
desnecessidade de retificação de GFIP para compensação de créditos.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Como tratado acima, a recorrente sustentou a (i) legitimidade do Município de
Curvelo para compensar créditos de contribuições sociais incidentes sobre os vencimentos dos
ocupantes de cargos eletivos e a (ii) desnecessidade de retificação de GFIP para compensação de
créditos.
Nos termos do art. 41, III do Código Civil, os Municípios são pessoas jurídicas de
direito público interno, sendo os municípios, portanto, titulares dos direitos e obrigações em
relação a todos seus órgãos.
O sujeito passivo das obrigações tributárias referentes as Câmaras Municipais será o
respectivo Município. Tanto é assim que a jurisprudência do CARF e do STJ é pacífica no sentido de
que eventuais exigências fiscais lavradas em face das Câmaras Municipais devem ser declaradas
nulas por ilegitimidade passiva.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/11/2008
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CÂMARA MUNICIPAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO INSANÁVEL.
A Câmara Municipal é órgão integrante da administração pública direta, vinculado
ao Município, e desprovido de personalidade jurídica própria. Não pode,
portanto, ser incluída como sujeito passivo da obrigação tributária, devendo os
débitos serem lavrados contra o respectivo Município ao qual é vinculada.
(Acórdão no 2201-009.494; Processo no 11516.004579/2009-32; Data da sessão:
01/12/2021; Conselheiro relator Fernando Gomes Favacho)

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721426/2012-45
4
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA
DE VEREADORES. INEXISTÊNCIA.
1. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas
personalidade judiciária, de modo que só pode demandar em juízo para defender
os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao
funcionamento, autonomia e independência do órgão. 2. Referido ente não
detém legitimidade para integrar o pólo ativo de demanda em que se discute a
exigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
paga aos exercentes de mandato eletivo no Município. Precedentes. 3. Recurso
especial provido
(STJ - REsp: 730976 AL 2005/0037393-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento: 12/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe
02/09/2008)
Portanto, assiste razão à recorrente nesse ponto.
Entretanto, a compensação foi glosada, também, em razão da ausência de
retificação das GFIPs. Cumpre notar que a recorrente reconhece que não promoveu a retificação
das GFIPs, porém sustenta “a existência de mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra
as obrigações acessórias”.
A análise da questão requer contextualização do arcabouço normativo aplicável. O
art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece como requisito indispensável para
compensações tributárias a comprovação da certeza e liquidez do crédito, ônus que recai sobre o
contribuinte que reduz o pagamento do tributo mediante compensação.
No âmbito específico das contribuições sociais, o art. 89 da Lei no 8.212/1991
atribui à Secretaria da Receita Federal do Brasil a competência para estabelecer critérios e
condições para efetivação de compensações, determinando que estas somente serão admitidas
em casos de pagamento indevido ou a maior.
Para o período de apuração em análise (01/08/2007 a 31/10/2008), a
regulamentação estava consolidada na Portaria MPS no 133/2006 e na Instrução Normativa
MPS/SRP no 15/2006, com alterações posteriores introduzidas pelas IN SRP no 18/2006 e no
23/2007. Tais atos normativos estabeleciam expressamente que a compensação ou restituição
seria precedida de retificação da GFIP.
Portaria MPS no 133 de 02/05/2006
Dispõe sobre as contribuições e constituição de créditos de exercente de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, especialmente o art. 131 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991,
Considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de 2005, que
suspende a execução da alínea h do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721426/2012-45
5
de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.717-1 - Paraná, e
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução no 26 do
Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da
norma declarada inconstitucional, de acordo com o § 2o do art. 1o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
(...)
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I - será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP;

Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006
Dispõe sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social com base
na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, sobre
procedimentos relativos a créditos constituídos, com base no referido dispositivo e
dá outras providências.
(...)
CAPÍTULO III COMPENSAÇÃO
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente
federativo, independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no
inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro.
Vale destacar que a GFIP constitui documento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário, configurando confissão de dívida, conforme dispõe o artigo 225, §1o do Decreto
no 3.048/99. Assim, a retificação deste documento não representa mera formalidade, mas
requisito substantivo que confere certeza e liquidez ao crédito a ser compensado.
A jurisprudência, tanto do Poder Judiciário quanto do CARF, tem reiteradamente
confirmado a legitimidade desta exigência, reconhecendo sua dupla finalidade: assegurar a
certeza do crédito tributário e preservar a integridade das informações previdenciárias.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. PAGAMENTO INDEVIDO.
EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA PORTARIA MPS No 133/06. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721426/2012-45
6
LEGALIDADE. CONDIÇÕES PARA COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. PENDÊNCIA DE
DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA. DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
1. Legalidade da exigência de apresentação de GFIP retificadora como condição
para compensação ou restituição do tributo recolhido indevidamente
(art. 4o, I, da Portaria 133/06). 2. Compensação realizada pelo contribuinte sem
observância dos normativos legais e regulamentares, ensejando a correta
autuação pelo Fisco. 3. Pendendo de decisão, em ação de mandado de segurança
impetrado pelo contribuinte, os termos em que se dará a compensação dos
valores recolhidos indevidamente, tornando inviável a apreciação de tal objeto no
presente processo. 4. Ausente a probabilidade do direito, mostra-se inviável
acolher o pedido de tutela de urgência, forte no art. 300 do CPC/2015. 5.
Sentença mantida.
(TRF4, AC 5004442-32.2016.4.04.7204, 1a Turma, Relator para Acórdão JORGE
ANTONIO MAURIQUE, julgado em 31/05/2017)

(...)
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal. (...)
(Acórdão no 2003-006.664, publicado em 13/05/2024, Conselheiro Relator Cleber
Ferreira Nunes Leite)

(...) COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo
deve ser precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social -GFIP. (...)
(Acórdão no 2402-012.861, publicado em 18/10/2024, Conselheiro Relator
Gregório Rechmann Junior)
Portanto, tendo em vista que a prévia retificação da GFIP constitui condição
obrigatória para a compensação, e considerando que a recorrente admite não ter cumprido tal
requisito, concluo pela correção da exigência fiscal.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 386
DF CARF MF
Original